Tribunal: TJBA
Processo: 8147569-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147569-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARLON DE OLIVEIRA MENDES e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS, ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR, IVAN MACEDO DE ARAUJO

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON e outros

Advogado(s)
:
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR, IVAN MACEDO DE ARAUJO, PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR MAJORADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por motorista profissional contra associação de proteção veicular (UNICOON), em razão da negativa de cobertura securitária por sinistro ocorrido com o veículo de trabalho. A sentença fixou indenização por danos materiais em R$ 7.783,58 (após abatimento de franquia) e danos morais em R$ 8.000,00. Ambas as partes interpuseram apelações: o autor pleiteando majoração da indenização por dano moral, e a ré sustentando ausência de responsabilidade, validade de notificação de inadimplência, inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, sua redução, além da aplicação de cláusula de fidelidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura securitária indevida; (ii) estabelecer se a ré pode se eximir de responsabilidade com base na inadimplência do autor e na suposta validade da notificação de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa indevida de cobertura securitária, em contexto de flagrante vulnerabilidade do autor, motorista profissional, que ficou privado de seu instrumento de trabalho, configura falha grave na prestação de serviços e extrapola o mero aborrecimento.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base no método bifásico do STJ, considerando a intensidade do dano, o sofrimento suportado, a função punitiva da medida e a razoabilidade do valor, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00.

A ré não comprovou a regular notificação do autor quanto à inadimplência, limitando-se a apresentar telas unilaterais sem força probatória, violando o disposto na Súmula 616 do STJ.

A cláusula de fidelidade associativa invocada pela ré é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por impor desvantagem excessiva ao consumidor.

A responsabilidade da associação é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo devida a reparação por danos materiais e morais quando comprovada a má prestação do serviço securitário.

A sucumbência recíproca impede a majoração de honorários advocatícios recursais, conforme o art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré não provido.

Tese de julgamento:

A negativa indevida de cobertura securitária por associação de proteção veicular configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

A ausência de notificação válida do consumidor sobre inadimplência impede a suspensão do contrato e exoneração da obrigação indenizatória.

Cláusulas de fidelidade que imponham desvantagens desproporcionais ao consumidor são abusivas e inaplicáveis.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ.
Em hipóteses de sucumbência recíproca, não cabe a majoração dos honorários recursais.

Salvador, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)